Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, que restou desprovida.
II. Questão em discussão.
2. O Embargante alega que houve omissão e contradição sobre o implemento de condição para a transferência de lotes à Embargada a título de pagamento pelos serviços prestados.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. A Embargante, ao se deparar com o não acolhimento da tese principal inicialmente adotada de invalidade dos contratos firmados por quem supostamente não tinha poderes de representação, iniciou nova linha argumentativa nos embargos de declaração, na tentativa de apontar vícios de omissão e contradição no acórdão. No entanto, os argumentos constantes da apelação foram apreciados no acórdão embargado, inexistindo vícios de fundamentação por não ter sido dado o enfoque que a recorrente explora apenas agora em embargos.
3.3. Ao magistrado não se impõe o dever de mencionar um a um dos fundamentos do recorrente, devendo enfrentar aqueles que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão (art. 489, §1o, IV, do CPC).
3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: A exploração de nova linha argumentativa apresentada apenas em embargos declaratórios, com o escopo de indicar vícios de fundamentação, não deve ser acolhida, na medida em que não houve omissão, contradição ou erro material acerca dos argumentos constantes da apelação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 489, §1o, IV; 1.022; 1.025 e 1.026 do CPC.